Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0708350-90.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a autora sobre o protocolo da petição neste Tribunal, tendo em vista o endereçamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL para o STJ (id 69528235). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR